Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-72.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001893-72.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - ME - CNPJ: 27.927.653/0001-77 (APELADO), RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO - CPF: 976.026.711-04 (ADVOGADO), FABIO SCHROETER - CPF: 346.080.601-04 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE PREÇOS – DEMORA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

Consoante a previsão legal, os prazos previstos no contrato firmado, consubstanciados em edital de licitação devem ser fielmente respeitados por ambas as partes, sendo que somente se admite a prorrogação do prazo como exceção, e desde que verificados elementos graves e relevantes que justifiquem o pleito.

2.

Em casos tais, tanto a Lei n. 8.666/93 (Art. 57, § 1o, II) quanto o Código Civil (Art. 393), protegem os licitantes em ocasiões excepcionais, cabendo apenas a evidenciação documental do nexo de causalidade entre a pandemia e o atraso.

3.

Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação das penalidades, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas tão somente verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

4.

Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa ou do procedimento que ensejou a aplicação das penalidades quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Campo Verde, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquela municipalidade, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Master Led Materiais Elétricos – Eireli-ME, concedeu a ordem consistente na invalidação das penalidades aplicadas à Impetrante pelo atraso no fornecimento de mercadorias.

A Apelante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a impossibilidade de o judiciário interferir no mérito administrativo, em razão do princípio da separação dos poderes.

Aduz que não ficou demonstrado, no caderno processual, que a empresa deixou de cumprir os prazos em razão da pandemia, e que, tanto a doença quanto os efeitos das restrições impostas ainda eram uma incógnita, controversas e duvidosas; havendo necessidade ao menos de comprovação, no processo administrativo, para considerar que seriam as causas dos atrasos e assim, deixar de aplicar penalidades.

Afirma que a decisão do gestor, relativa à aplicação da multa e rescisão do contrato, é mérito administrativo, do qual é vedado ao judiciário a interferência.

Assevera que não houve ilegalidade ou arbitrariedade que pudesse macular o processo administrativo que resultou nas penalidades; tampouco que autorizasse a modificação da decisão administrativa.

O Apelado não apresentou suas contrarrazões, id. 170722512.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pelo provimento do apelo. Id. 171564682.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, pretende, a parte recorrente, a reforma do ato sentencial que concedeu a ordem no Mandado de Segurança, para determinar a invalidação da penalidade sofrida, aplicadas em decorrência do descumprimento dos prazos contratuais.

Denota-se dos autos que a empresa Master Led Materiais Elétricos e Construção Eireli-ME impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por coator, praticado pelo Prefeito do Município de Campo Verde, consistente no cancelamento da ata de registro de preços, e aplicação de multa.

Argumentou, no
mandamus
, que as penalidades impostas não seguiram aos trâmites processuais, eis que o procedimento administrativo, que apurou a suposta infração, está eivado de vícios, notadamente porque não respeitou o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Informou no
writ
que a origem do processo se deu quando o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente informou a mora da Impetrante, eis que não teria procedido à entrega dos produtos solicitados nos pedidos 2.556/2020 e 2.622/2020. (170725194).

Tal ofício deflagrou outras notificações (id. 170725194, fl. 13, 17 e 19), para o Fiscal de Contrato. A reclamação ensejou a notificação, pela Gerente de Compras, à Impetrante (id. 17025194, fl. 21), facultando a apresentação de defesa ou a entrega das mercadorias, datada de 14 de maio de 2020, encaminhada por e-mail e publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso (id. 170725194, fl. 21/23, 36/38).

Narrou, na inicial, que no dia 25 de maio daquele ano, o órgão público procedeu ao cancelamento do contrato, em razão da revelia administrativa da Impetrante (id. 170725194, fl. 39), e na mesma oportunidade, informou o prazo para defesa, agora em face da possível aplicação de sanção administrativa.

A decisão do Impetrado, por fim, acolheu os motivos apresentados no parecer jurídico (id. 170725194, fl. 45/47) e, aplicou a pena de multa de 0,50% do valor total da ata de preços e, também, a suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar pelo prazo de um ano. (id. 17025194, fl. 48/52).

Assim, sob o fundamento de que seu direito líquido e certo teria sido violado, posto que o procedimento administrativo não respeitou a ampla defesa e o contraditório, sobretudo, em razão do momento vivenciado à época dos fatos, quando da descoberta e decretação da pandemia, pelo SARSCOVID, impetrou a ação mandamental.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao analisar o pedido, concedeu a segurança, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Por isso é que, com a devida vênia, as circunstâncias da época, notadamente a pandemia de COVID-19, e a falta de apreciação dessa tese de defesa, revelam direito líquido e certo da Impetrante em invalidar a penalidade sofrida.

Decido.

Pelo exposto, CONCEDO a segurança pleiteada para determinar a exclusão das penalidades impostas à Impetrante.

Contra essa decisão, o Município de Campo Verde interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, é necessário esclarecer que o objeto do
mandamus
se restringe à alegação de que o procedimento administrativo que culminou na rescisão contratual e aplicação de multa não respeitou o contraditório e ampla defesa, sobretudo, porque a parte autora alega que informou o motivo pelo qual houve os atrasos na entrega da mercadoria, uma vez que era pública e notória a situação de saúde mundial, instaurada pela pandemia do COVID19.

Deveras, no tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato administrativo, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

Sobre o tema, doutrina HELY LOPES MEIRELLES:

A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 24a ed., 1999, p. 635).

Dessa forma, é assegurado ao interessado, seja em procedimento judicial ou de índole administrativa, a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Com efeito, somente é possível, ao Poder Judiciário, adentrar no mérito de ato administrativo, quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

No caso vertente, a empresa Recorrida foi devidamente notificada para cumprir as entregas ao Município ou apresentar defesa, sendo-lhe concedido prazo para manifestação, como se vê da cópia do procedimento administrativo, id. 170725194.

No entanto, a recorrida nada manifestou, não entregou os produtos, tampouco apresentou defesa, de sorte que a Administração Pública seguiu ao que preceitua a lei acerca da matéria (Lei 8666/93, arts. 86 e 87).

Verifica-se, outrossim, que após a decisão de cancelamento do contrato, que se deu em 25/05/2020, a empresa informou que o faturamento e a entrega dos produtos ocorreriam no dia 01/06/2020, e que o atraso se deu em virtude da pandemia decretada pelo COVID19.

Veja-se, ainda que a situação naquele momento, com relação a grave crise sanitária envolvendo todos os países, inclusive o Brasil, era pública e notória, a empresa não apresentou qualquer justificativa ou documentação que pudesse fundamentar a sua inércia, eis que, durante o trâmite do procedimento administrativo, foi lhe oportunizada a defesa, contudo, manteve-se silente, de modo que o processo que culminou no cancelamento do contrato e aplicação da multa correu de forma regular.

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelada, entendo não ter havido vício procedimental nos referidos processos que culminaram com a aplicação das penalidades questionadas; logo, não há falar em nulidade.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual acerca da possibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019)

Assim, no caso em apreço, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo a amparar o pleito da Impetrante, ora recorrida, visto que a autoridade coatora apenas aplicou as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.

Desse modo, factível afirmar que a atuação da autoridade coatora não se encontra eivada de quaisquer vícios, porquanto em consonância com as normas que regem a matéria, haja vista que, nada obstante a crise sanitária instaurada pela

pandemia do COVID 19, na data dos fatos, verifica-se que a recorrida não apresentou defesa em tempo hábil no processo administrativo, o que ensejou no cancelamento da ata de registro e na aplicação das referidas sanções.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Município de Campo Verde, para reformar a sentença e denegar a segurança, com o fito de manter as penalidades aplicadas pela Fazenda Pública Municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024